Tribunal: STF
Processo: Rcl 47003
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim revelou as balizas da reclamação:
    Marcelo Domingues de Freitas e Castro afirma haver o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na ação penal nº 5052700-02.2013.4.04.7100, inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 1.055.941/SP – Tema nº 990.
    Diz ter sido condenado a 8 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão e 40 dias-multa, ante apontada prática do crime do artigo 1º, incisos I, III e V, combinado com o artigo 12, inciso I (sonegação fiscal agravada por dano à coletividade), da Lei nº 8.137/1990. Ressalta interposta apelação na qual alegada nulidade absoluta, considerada ilicitude de prova. Informa o provimento parcial, reduzindo-se a sanção a 5 anos e 5 meses. Desprovidos embargos de declaração, sobrevieram recursos especial e extraordinário, sendo este suspenso em virtude da admissão da repercussão geral da matéria no Tema nº 990 e, posteriormente, inadmitido, mantida a óptica em agravo. Não houve êxito em novos embargos.
    Sustenta erronia quanto à observância da tese fixada no precedente, a revelar constitucional o compartilhamento, com órgãos de persecução penal, para fins criminais, de informações bancárias e fiscais do contribuinte, obtidas pela Receita Federal e Unidade de Inteligência Financeira, desnecessária autorização judicial prévia. Argumenta que, embora permitido o fornecimento de dados, pressupõe-se o acesso, pelo Fisco, de forma lícita, a partir de procedimento administrativo – artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2001. Alude ao Decreto nº 3.724/2001 e à Portaria nº 2.047/2014, nos quais versada a requisição de informações sobre movimentação financeira, instrumento não utilizado. Discorre sobre as provas produzidas no curso do processo-crime.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento e a remessa do caso ao Supremo.
    2. Da análise do recurso extraordinário formalizado, verifica-se arguida transgressão ao artigo 5º, incisos X, XII e LVI, da Constituição de 1988, ante alegada ilicitude, para fins penais, da prova obtida pela acusação, por meio de quebra de sigilo, sem prévia ordem judicial. O Supremo, por maioria, ao apreciar o recurso extraordinário nº 1.055.941/SP – Tema nº 990 –, adotou óptica a chancelar o compartilhamento de dados, fixando a seguinte tese:
    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil – em que se define o lançamento do tributo – com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;
    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 
    Uma vez adotado, na origem, entendimento harmônico com a tese fixada, não está configurada erronia na sistemática da repercussão geral.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator